Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-09.2017.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aquisição do imóvel mediante regular compromisso de cessão de direitos – Necessidade de participação, junto ao pólo passivo, de todos os promissários cedentes – Litisconsórcio passivo necessário - Art. 114 e seguintes do atual CPC - Falta a acarretar vício insanável – Nulidade reconhecida – Retorno dos autos à origem para inclusão e citação do litisconsorte referido –

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Aquisição do imóvel mediante regular compromisso de cessão de direitos – Necessidade de participação, junto ao pólo passivo, de todos os promissários cedentes – Litisconsórcio passivo necessário - Art. 114 e seguintes do atual CPC - Falta a acarretar vício insanável – Nulidade reconhecida – Retorno dos autos à origem para inclusão e citação do litisconsorte referido – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000363-09.2017.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que são apelantes GERALDO
ANGELO MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSANA MENDES PINTO
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CEME JOSÉ MARUM (ESPÓLIO),
MARIA DA CLÓRIA CASTANHO MARUM (ESPÓLIO), JOSÉ CARLOS KALIL
FILHO (INVENTARIANTE), JOÃO CARLOS MARUM (REVEL), HELENA DELFIM
DE OLIVEIRA MARUM, JOSÉ ROBERTO MARUM e MONICA PEDRINA
MOREIRA MARUM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-09.2017.8.26.0443 -Voto no 37756
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1000363-09.2017.8.26.0443
Comarca:
Piedade
Ação:
Obrigação de fazer
Apte(s).:
Geraldo Ângelo Miranda (e outra) (AJ)
Apdo(a)(s).:
Ceme José Marum (espólio) (e outros)
Voto no 37756
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Aquisição do imóvel mediante
regular compromisso de cessão de direitos Necessidade de
participação, junto ao pólo passivo, de todos os promissários
cedentes Litisconsórcio passivo necessário - Art. 114 e seguintes
do atual CPC - Falta a acarretar vício insanável Nulidade
reconhecida Retorno dos autos à origem para inclusão e citação
do litisconsorte referido
Sentença anulada
RECURSO
PROVIDO, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 203/204 cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer.
Apelam os autores alegando que, em face da
impossibilidade da obrigação de entregar o imóvel adquirido, têm os réus a obrigação de
lhes devolver a importância paga (fls. 206/215). Contrarrazões (fls. 231/238 e 245/250).
É o relatório.
Os autores alegam, em resumo, que adquiriram
através de cessão de direitos de compromisso de compra e venda o imóvel objeto dos
autos, cujos titulares do domínio são os requeridos, tendo quitado integralmente o seu
valor e tendo, desta forma, direito a receberem o imóvel; na impossibilidade de obtenção
do imóvel adquirido, o direito à restituição do valor que pagaram.
Preservado o entendimento da MM. Juíza de
primeiro grau, merece ser anulada a r. decisão de fls. 203/204, restando prejudicada a
análise do mérito e provido o recurso, por motivo diverso.
“É nulo 'ab initio' o processo em que não foi citado
litisconsorte necessário” (RTJ 80/611, 95/742 e RSTJ 30/230) sendo que “caracterizado o
litisconsórcio necessário, impõe-se ao Tribunal anular o processo 'ab initio' e ordenar a
citação dos litisconsortes, mesmo de ofício, não podendo indeferi-lo” (RSTJ 89/132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-09.2017.8.26.0443 -Voto no 37756
3
No caso dos autos, os autores adquiriram o imóvel
de José Moreira da Silva (fls. 09/11), terceiro que não integra a lide e que, por sua vez,
adquiriu dos réus mediante cessão de direitos (fls. 12/13).
Desta forma, faz-se necessária a citação de todos os
compromissários vendedores, cedentes do compromisso de compra e venda do lote de
terreno de 212,50 m2, situado no Município de Piedade.
A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo acompanha todos esses ensinamentos:
“CONDIÇÕES DA AÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA.
IMÓVEL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
AUTORES QUE CELEBRARAM CONTRATO DE CESSÃO
DE
POSIÇÃO
CONTRATUAL
COM
TERCEIROS,
RELATIVAMENTE A COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO COM OS RÉUS.
HIPÓTESE
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO ENTRE OS PROMITENTES VENDEDORES
E OS CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS DECORRENTES
DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO BEM.
SENTENÇA
ANULADA
DE
OFÍCIO.
RECURSO
PREJUDICADO.” (6a Câmara de Direito Privado, Apelação cível no
1019967-31.2017.8.26.0224, Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 04.05.2020, v.u.);
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Outorga de escritura de compra e
venda - Adjudicação compulsória Ausência de citação dos
cedentes Integrantes de toda a cadeia de cessões que
devem compor a lide Litisconsórcio passivo necessário -
Nulidade processual caracterizada - Sentença anulada-
Recurso provido.” (5a Câmara D. Privado, Apelação cível no 0163146-
97.2012.8.26.0100, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 21.02.2018, v.u.);
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EXTINÇÃO DECRETADA
POR
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR
DOS
CESSIONÁRIOS DESCABIMENTO CESSIONÁRIOS QUE
SE
SUB-ROGAM
NOS
DIREITOS
DOS
COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES PROCESSO QUE
NÃO SE ENCONTRA APTO AO JULGAMENTO ANTE O
DEFEITO
NA
FORMAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO
SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS - EXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
NECESSIDADE
DE
INCLUSÃO
DE
TODOS
QUE
PARTICIPARAM DA CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE O
IMÓVEL
SENTENÇA
ANULADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (8a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 0029748-60.2011.8.26.0562, Rel. Des.
Alexandre Coelho, j. 29.07.2016, v.u.);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000363-09.2017.8.26.0443 -Voto no 37756
4
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Litisconsórcio passivo
necessário - A fim de respeitar o princípio da continuidade
do registro imobiliário, devem figurar no polo passivo da
demanda tanto o titular do domínio quanto os cedentes de
direitos, integrantes da cadeia de cessões Litisconsórcio
passivo necessário Nulidade processual que pode ser
declarada de ofício - Sentença de improcedência anulada
RECURSO PREJUDICADO.” (10a Câmara D. Privado, Apelação cível
no 0011985-27.2012.8.26.0072, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 17.05.2016, v.u.);
“APELAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer c.c outorga de
escritura definitiva. Sentença de extinção. Inconformismo de
ambas as partes. Necessidade de inclusão no polo passivo
de todos aqueles que participaram da cadeia de cessões de
direitos sobre o imóvel e dos proprietários constantes da
matrícula do imóvel. Litisconsórcio passivo necessário.
Sentença anulada. Determinação de prosseguimento do
processo. Recurso da autora a que se dá provimento,
prejudicado o dos réus.” (7a Câmara D. Privado, Apelação cível no
0004248-09.2010.8.26.0115, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, j.
14.09.2015, v.u.).
Assim, ante o caráter público da regra prevista no
art. 114 e seguintes do Código de Processo Civil cumpre, nesta fase, a anulação do feito
para o fim de, com o retorno dos autos ao cartório de origem, ser incluído, no pólo
passivo, o compromissário cedente José Moreira da Silva, formalizando-se a sua citação,
com a renovação da tramitação processual.
Assim, presentes vícios insanáveis, cumpre a
nulidade do feito, desde a r. sentença, prejudicada, nesta fase, a análise do mérito,
prosseguindo-se com o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
com determinação.
ELCIO TRUJILLO
Relator